Tribunal: TJES
Processo: 5003938-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003938-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO LIEVORE ALVES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003938-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO LIEVORE ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 864007, que, nos autos do “mandado de segurança” n°. 0016615-96.2020.8.08.0024, deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado, assegurando-lhe a 39ª colocação na lista de classificados no certame regido pelo Edital nº 03/2018, isto é, o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (CFO).

Pelas razões recursais constantes no id 864005, aduz o Agravante, em síntese, que a ordem classificatória para matrícula no referido Curso de Formação de Oficiais sofreu modificações em decorrência de decisões proferidas pelo Poder Judiciário, não havendo que se falar em preterição dos demais candidatos, tampouco de ilegalidade, de modo que a pretensão do Agravado careceria de
fumus boni iuris
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 967693.

Pelas contrarrazões constantes do id 1000602, o Agravado aduz, preliminarmente, a ausência de juntada de peças essenciais dos autos de origem e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça informou, no id 1389215, ser desnecessária sua intervenção nos presentes autos.

Determinei, pelo id 2567524, a intimação do Agravante para se manifestar quanto à eventual perda superveniente de interesse recursal, sobrevindo a manifestação no id 2670243, requerendo o julgamento do presente recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 06 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003938-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO LIEVORE ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 864007, que, nos autos do “mandado de segurança” n°. 0016615-96.2020.8.08.0024, deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado, assegurando-lhe a 39ª colocação na lista de classificados no certame regido pelo Edital nº 03/2018, isto é, o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (CFO).

Pelas razões recursais constantes do id 864005, aduz o Agravante, em síntese, que a ordem classificatória para matrícula no referido Curso de Formação de Oficiais sofreu modificações em decorrência de decisões proferidas pelo Poder Judiciário, não havendo que se falar em preterição dos demais candidatos, tampouco de ilegalidade, de modo que a pretensão do Agravado careceria de
fumus boni iuris
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 967693.

Pelas contrarrazões constantes do id 1000602, o Agravado aduz, preliminarmente, a ausência de juntada de peças essenciais dos autos de origem e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça informou, no id 1389215, ser desnecessária sua intervenção nos presentes autos.

Determinei, pelo id 2567524, a intimação do Agravante para se manifestar quanto a eventual perda superveniente de interesse recursal, sobrevindo a manifestação no id 2670243, requerendo o julgamento do presente recurso.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS

Muito embora o Agravado aduza que o Agravante não teria se desincumbido do ônus de juntar ao recurso as peças obrigatórias elencadas no inciso I, do art. 1.017, do Código de Processo Civil, não é o que se extrai dos documentos colacionados da análise das peças que instruem o presente agravo de instrumento.

Vê-se, pelos ids 864006 a 864010, que o Agravante observou o preceito emanado do referido dispositivo do Diploma Processual Civil, não havendo que se falar em não conhecimento de seu recurso.

MÉRITO

Consoante se extrai do presente caderno recursal, a
quaestio iuris
cinge-se em analisar se o Agravado faria
jus,
ou não, à aprovação em ordem de classificação diversa daquela divulgada no resultado preliminar do certame para ingresso no Curso de Formação de Oficiais regido pelo Edital nº 03/2018 (42ª posição), tendo em vista que sua nota fora superior a dos candidatos que figuraram em sua frente na divulgação do resultado preliminar em vista de determinações judiciais emanadas de diversas ações propostas por outros candidatos.

Extrai-se dos autos ser fato incontroverso que a nota do Agravado foi superior à dos referidos candidatos, tendo a Administração, ao cumprir as determinações emanadas do Poder Judiciário, observado as posições que os demais candidatos ocupavam antes do 5º Termo de Retificação do edital de abertura sem que isso estivesse expresso no comando judicial.

Por essa razão, tenho que, com acerto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Conforme relatado, o impetrante vem participando do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO, para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.

Assevera que ocupava a 29ª colocação na lista de classificação, de modo que faria parte da primeira turma do curso de formação, para o qual foram reservadas 40 vagas. Todavia, segundo afirma, a autoridade coatora “passou” 13 candidatos à sua frente, o que fez com que viesse a ocupar a 42ª colocação.

Salienta, em resumo, que: a) superou, em pontuação, todos os candidatos que passaram a ocupar os 40 primeiros lugares; b) não há, em nenhuma decisão, determinação de os candidatos agraciados com ordem judicial ocuparem as vagas dos candidatos regulares, não tendo a autoridade coatora esclarecido porque aqueles 13 candidatos mereceram a posição que lhes foi atribuída; c) não há, em nenhuma decisão, determinação de que os candidatos com aprovação regular sejam prejudicados por aqueles beneficiados por decisões judiciais liminares.

Para fins de contextualização, entendo necessário relacionar os 13 candidatos mencionados pelo impetrante e os autos dos processos nos quais obtiveram decisões liminares:

Gabriel Saraiva Rovetta (autos nº 0014474-41.2019.8.08.0024);

José Henrique Silva Soares (autos nº 0014474-41.2019.8.08.0024);

Bruno Filippini Bragatto (autos nº 0005464-52.2019.8.08.0030);

Roclana Almeida da Costa (autos nº 0016014-27.2019.8.08.0024);

Caio Almeida Marin (autos nº 0013867-28.2019.8.08.0024);

Lucas Policarpo Milhioli (autos nº 0021142-28.2019.8.08.0024);

Letícia Emerick Bandeira (autos nº 0014991-46.2019.8.08.0024);

Kelvi Baudson Barbosa, Matheus André Duarte e Nelson Júnior de Oliveira Martins (autos nº 0011709-97.2019.8.08.0024);

Thalis Neris Castro (autos nº 0013580-65.2019.8.08.0024);

Walderik Micaela Barbosa (autos nº 0013763-36.2019.8.08.0024);

Gelso Nascimento Martins (autos nº 0015798-66.2019.8.08.0024);

Analisando os pronunciamentos decisórios exarados nos referidos autos processuais, copiados às fls. 69/139, observo que, em relação aos candidatos Gabriel Saraiva Rovetta (decisão liminar de fls. 69/72), José Henrique Silva Soares (decisão liminar de fls. 74/77 e sentença de fls. 78/81), Bruno Filippini Bragatto (decisão liminar e sentença consultadas no portal eletrônico do TJES), Caio Almeida Marin (sentença de fls. 98/102), Kelvi Baudson Barbosa (decisão liminar de fls. 109/112), Matheus André Duarte (decisão liminar de fls. 109/112), Nelson Júnior de Oliveira Martins (decisão liminar de fls. 109/112), Thalis Neris Castro (decisão liminar de fls. 113/119), Walderik Micaela Barbosa (sentença de fls. 124/127) e Gelso Nascimento Martins (sentença consultada no portal eletrônico do TJES), a autoridade coatora somente cumpriu as ordens judiciais no sentido de atribuir-lhes a posição que ocupavam na ordem de classificação divulgada antes do 5º Termo de Retificação.

Logo, se a Autoridade Coatora apenas cumpriu determinações provenientes do Poder Judiciário, não há como se cogitar, em tese, da prática de ato ilegal.

No entanto, em relação aos candidatos Roclana Almeida da Costa (decisão liminar de fls. 82/86 e sentença de fls. 87/93), Lucas Policarpo Milhioli (decisão liminar de fls. 103/108) e Letícia Emerick Bandeira (consulta ao portal eletrônico do TJES),
observo que os pronunciamentos decisórios exarados em favor deles não lhes assegurou o direito de retornarem à posição que ocupavam na ordem de classificação antes do advento do 5º Termo de Retificação do edital inaugural. A análise dos decisum revela que, para a primeira, foi garantida apenas a reserva de vaga e a participação nas demais etapas do certame, ao passo que, para os dois últimos, foi assegurada somente a continuidade nas demais etapas do concurso
.

Nada obstante, observo, às fls. 150/151, que os candidatos Roclana Almeida da Cosata (9ª posição), Lucas Policarpo Milhioli (15ª posição) e Letícia Emerick Bandeira (16ª posição) figuram à frente do impetrante (42ª posição) na lista final de classificação, muito embora possuam notas inferiores
.

Assim, ao que parece, a autoridade coatora conferiu interpretação equivocada às decisões judiciais proferidas em favor dos aludidos candidatos, tendo a Administração Pública lhes assegurado vantagem não determinada pelo Poder Judiciário, o que, ao fim e ao cabo, afetou a esfera jurídica do impetrante. Dessa forma, à primeira vista, vislumbro a presença do requisito da relevância da fundamentação
.

De igual modo, também visualizo a presença do requisito da possibilidade de ineficácia da segurança caso só venha a ser concedida em sentença. Isso porque, o curso de formação de oficiais está na iminência de se iniciar, de sorte que, se não for assegurada ao impetrante o direito de usufruir dos efeitos da tutela jurisdicional, esta, no futuro, pode não lhe ser mais útil
.

Logo, penso que a medida liminar deve ser parcialmente concedida, a fim de que seja assegurado ao impetrante o direito de ver seu nome no edital de convocação para a etapa final de entrega de documentação, para fins de matrícula no curso de formação de oficiais, já que deveria ocupar, em tese, a 39ª colocação, ao invés da 42ª posição
.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que atribua ao impetrante a 39ª colocação na lista de classificados no certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO, inserido o nome dele, no prazo de 5 (cinco dias), no edital de convocação para a etapa final de entrega de documentação, para fins de matrícula no curso de formação de oficiais.

(...)"

Portanto, restou evidenciado, a meu sentir, o excesso cometido pela Administração ao reclassificar candidatos conforme a posição que anteriormente ocupavam sem expressa determinação judicial nesse sentido e em prejuízo do Agravado.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003938-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO LIEVORE ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPIRITO SANTO e Agravado BRUNO LIEVORE ALVES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.